Tribunal: TJMT
Processo: 1015069-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015069-08.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0003-87 (APELADO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TACIN – EFEITO
EX TUNC
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ADI ESTADUAL COM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE – TEMA 16 DO STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. A cobrança da Taxa de Segurança contra incêndio – TACIN – prevista no art. 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82 é inconstitucional (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000). Em se tratando de atividade estatal precípua e serviço essencial prestado à população, deve ser operada mediante a arrecadação de impostos, não cabendo ao Ente Federativo a criação de taxa para tal finalidade (Tema 16 do STF).

2. A ausência de modulação dos efeitos do julgado proferido no âmbito da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000 pede a aplicação da regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN.

3. Sentença mantida. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.o 1015069-08.2019.8.11.0002, ajuizada pelas
Lojas Dona do Lar Ltda.
em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que diz respeito à TACIN discutida.

Tem-se dos autos que a ora Apelada ajuizou a aludida ação visando a declaração de inexistência do débito cobrado em seu desfavor, referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, além da repetição do indébito e declaração de inconstitucionalidade do art. 100, da Lei Estadual n.o 4.547/82.

Na sentença que apreciou o mérito da lide (id. 114763124, p. 1/6), o magistrado
a quo

entendeu desnecessário o pronunciamento sobre a constitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82, em razão do julgamento, pelo TJMT, da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14/11/2019. Em decorrência disso, considerou inexigível a dívida descrita nas CDAs que instruem a inicial, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de restituição dos valores já quitados, por entender que:
“declarado o direito de crédito, a parte pode pedir a restituição e/ou a compensação no âmbito administrativo ou executar o título judicial para o fim de recebimento por precatório ou RPV, razão pela qual o pedido na forma como feito nos autos não merece prosperar, vez que inviável a devolução fora do regime de RPV ou Precatório”.

Em suas razões recursais (id. 114763125, p. 1/12), o Apelante se insurge contra a sentença, alegando:

- que o Órgão Especial deste Tribunal já julgou questão análoga a esta, na ADI n.o 44461/2016, em que questionava a cobrança da Taxa de Segurança Pública – TASEG -, modulando os efeitos daquele julgado para que ocorram somente após o trânsito em julgado da decisão, com efeitos
ex nunc
;

- que igual situação poderá ocorrer na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, que trata da constitucionalidade da TACIN, o que pode vir a afetar o julgamento deste recurso;

- a existência de entendimento do STF quanto à necessidade de modulação dos efeitos de decisão capaz de causar impacto financeiro nas contas públicas, com vistas a atender o interesse público e à segurança jurídica;

- a inviabilidade do pedido de repetição do indébito, ante a legalidade da TACIN, sendo possível a repetição somente para as cobranças realizadas de forma indevida;

- caso esta Corte entenda pelo acolhimento da repetição do indébito, que a correção monetária seja fixada com base na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, conforme prevê a Lei Estadual n.
o
7.098/98, e que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

Analisando o processo no sistema PJE de 1o Grau, na aba “Expedientes”, constato que intimado da sentença em 14/09/2021, o Estado de Mato Grosso

interpôs a Apelação em 20/09/2021, sendo tempestivo, portanto, o recurso.

Em id. 114763127 consta certificado o decurso do prazo para contrarrazões, sem manifestação do Apelado.

Recurso dispensado de preparo (id. 114969955).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 121244970, p. 1/2) é pelo desprovimento do recurso, por entender que antes da decisão cautelar proferida na ADI 1003057-65.2019, o STF já havia consagrado, em sede de Repercussão Geral, a inconstitucionalidade da TACIN, conforme Acórdão proferido no RE 643.247/SP (Tema 16).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, tenho por necessário consignar que entendo prejudicado o recurso na parte em que o Apelante trata da repetição de indébito formulada na inicial, que foi indeferida em sentença e, não tendo a parte interessada recorrido, a discussão trazida na petição de Apelação não merece ser apreciada pela Corte.

No mais, conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida no processo em epígrafe, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que diz respeito à TACIN.

Pois bem. Já tive a oportunidade de apreciar a questão da modulação de feitos da ADI estadual invocada pelo Impetrante, ocasião em que entendi ser incabível a sua imediata aplicação, ainda não transitada em julgado, estando pendente o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos, o que pode ser constatado em consulta realizada no sistema PJE, demonstrando que o último andamento daquela ação ocorreu em 08 de fevereiro transato.

Nesse esteio, é incabível a imediata aplicação da modulação de efeitos,
sob pena de acarretar prejuízos, caso o entendimento inicial seja modificado, não se mostrando razoável imputar uma cobrança que posteriormente possa vir a ser modulada de forma diversa.

Em arremate, a ADI estadual declarou a inconstitucionalidade o artigo 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82, tornando ilegal a cobrança da TACIN pelo Apelante.

A questão da constitucionalidade de taxa de combate a incêndios também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese, que figura no Tema 16 daquela Corte:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Houve modulação prospectiva dos efeitos da Tese do julgado do STF, a partir da data da publicação da ata de julgamento, que ocorreu em 1o/08/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, o que abarca o pedido formulado nesta ação, pois ajuizada em 16/10/2019, em razão de cobrança efetuada pelo Apelado no exercício fiscal de 2019 (id. 114763106).

Em sendo assim, a sentença vergastada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIRTO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não se olvida do suscitado julgamento proferido na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em que
o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão, para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado
.

2. Sucede que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, também recentemente afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.”

(N.U 1045926-80.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) (g.n.)

E, da minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO – TACIN – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ADI ESTADUAL COM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou Acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum questionado.

2. A ausência de modulação dos efeitos do julgado pede a aplicação da regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin
.

3. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

(N.U 1013598-23.2020.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis ee Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso,
porém a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sem condenação em honorários de sucumbência, já que não houve apresentação de contrarrazões nos autos, inexistindo trabalho adicional a ser remunerado (art. 85, §11 do CPC).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023